Tribunal: TJMT
Processo: 1009994-88.2019.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009994-88.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Bancários, Financiamento de Produto, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PHELIPE MARCEL SILVA DE CAMPOS - CPF: 032.268.921-00 (RECORRENTE), ERLON SALES - CPF: 581.368.941-91 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0002-74 (RECORRIDO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO
DO
VALOR.
PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR A 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
as
causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
.

Nas

ações

que
tiver
em

por

objeto
a
existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jur
ídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
pretensão

econômica
.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedidos

indenizatórios
e de
rescisão

contratual
que
exceda
m
a 40
salários-mínimos
,
visto
que
o

benefício

financ
eiro

será
superior
ao

teto
legal
.

2.
Incompetência

reconhecida
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
.

3.
Sem

custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009994-88.2019.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE C
UIABÁ

Recorrente
:
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Recorrido
:
PHELIPE MARCEL SILVA DE CAMPOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

PHELIPE MARCEL SILVA DE CAMPOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de M
M
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E
PP / BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

como devida a rescisão contratual com a aplicação de multa, ante o descumprimento
pela reclamada M
M
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – EPP. Julgou procedentes os pleitos da inicial para
“
Reconhecer o descumprimento contratual, por parte das Rés, que culminou da rescisão antecipada do contrato, por culpa exclusiva da prestadora de serviço, para condená-las ao pagamento da multa contratual no percentual de 5% sobre o valor do contrato inadimplido
”, bem como condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
.
No
mérito
,
sustentou
,
e
m

resumo
, que: a)
não

possui

responsabilidade

em

relação
à
entrega
do
produto
/
serviço
; b) o
contrato
de
cessão
é
válido
e
deve

ser

mantido
; e c)
não

houve

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

fo
ram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo

3o da Lei
9.099/95,
o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
cujo
valor
não

exceda
40
salários-mínimos
(
inciso
I).

O
artigo
292,
inciso
II, do CPC,
preconiza
que
na

ação
que
tiver

por

objeto

a

existência
,
a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao

montante
da
pretensão

resistida
, que
equivale

ao
valor do
contrato

negociado
.

Nesse

sentido
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
RECUR
SO INOMINADO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO CONTRATUAL.
VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA.
VALOR TOTAL
DO
NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 292, INCISO II, DO CPC.
PRELIMINAR DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
PRELIMINA
R SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA.
1. No
caso

específico
da
pretensão

direcionada
à
rescisão

contratual
, o valor da causa
deverá

ser

igual

ao
valor do
contrato

negociado
,
pois
eventual
procedência
do
pleito

requerido

libera
a
parte

autora
de
sua

obrigação
d
e
pagar
o valor integral do
contrato
,
sendo

este
,
portanto
, o
benefício

econômico

perseguido
(art. 292, II, do CPC). 2. Como a
parte

autora

requer
a
resolução
do
contrato
, o valor da causa é o
mesmo
do
contrato
(R$ 260.000,00), o
qual

supera
o
limite
dos
J
uizados

Especiais

Cíveis
,
afastando
a
competência
dos
juizados

cíveis
(art. 3o, I, da Lei 9.099/95).
3.
Preliminar
de
Ofício

acolhida
.
(TJ-DF 07318583220168070016 DF 0731858-32.2016.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de
Julgamento
: 28/06/2017,
2a
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais

do
DF, Data de
Publicação
:
Publicado
no DJE: 03/07/2017.
Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

VA
LOR DA CAUSA.
MONTANTE DO CONTRATO. ARTIGO 292, INCISO II
DO
CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Em

regra
, o valor dado à causa
deve

levar

em

consideração
o
proveito

econômico

pretendido

por

meio
da
ação

ajuizada
.
Contudo
,
nos

termos
do
artigo
292,
inciso
II, do CP
C,
quando
o
litígio

tiver

por

objeto

a

existência
,
validade
,
cumprimento
,
modificação
,
resolução
,
resilição

ou

rescisão
de
negócio

jurídico
, o valor da causa
deverá

corresponder

ao

montante
do
contrato
.
Precedentes
.
2. No
presente

caso
, o
ora

recorrente
, n
o
feito
de
origem
,
pretende

rescindir

contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
,
bem

como

sejam

declaradas

nulas

cláusulas

ditas

abusivas
e
exorbitantes
da
avença
, a
fim
de
reaver
o
montante

desembolsado
a
título
de
sinal
e
parcelas

pagas

na

proporção
de 90% do
s
valores
. 3. A
ação

proposta

não

busca

somente
\"a
declaração
de
nulidade
de
cláusulas

contratuais

ditas

abusivas
e
exorbitantes
\",
mas
sim a \"
rescisão
do
aludido

negócio

jurídico
\".
Desse

modo
,
versando
o
objeto
da
presente

demanda

sobre

rescisão
do
con
trato
, o valor da causa
deve

corresponder

ao

montante
do
próprio

pacto
,
consoante

disposto
no
supracitado

dispositivo
legal. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(AI 0010227-66.2016.827.0000, Rel.
Desa
.

ÂNGELA PRUDENTE, 3a
Turma
da 2a
Câmara

Cível
,
julgado

em
02/08/2017).
(TJ-TO - AI: 00102276620168270000, Relator: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE)

Idêntico
é o
posicionamento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE
DO
CONTRATO FIRMADO.
PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAÇ
ÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS.
VALOR TOTAL DO CONTRATO SUPERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
NO ATO DO PROTOCOLO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
DO
JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA “EX OFFÍCIO
”.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A
RT.
3o, I C/C 51, I, DA LEI 9.099/95.

O
Juizado
Especial é
incompetente
para
processar
e
julgar
a causa se
o
valor
ultrapassar
a 40 (
quarenta
)
salários-mínimos
.
Se
o
valor total
do

contrato
de
consórcio
que
a

autora
visa à
declaração
de
nulidade
e
restitui
ção
é superior
ao

teto
do
Juizado
Especial Civil,
a

incompetência

deve

ser

reconhecida
.
Processo

julgado

extinto

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
estatuído
no art. 485,
inciso
IV, do
Código
de
Processo
Civil.(N.U 1005741-21.2021.8.11.0055, TURMA REC
URSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
31/10/2023,
publicado
no DJE 01/11/2023)

Além

disso
, vale
destacar
que
há

também

pleitos

indenizatórios

formulados

na

peça
de
ingresso
,
tanto
material
quanto

a dano
moral.
Destarte
,
no
s

termos
do que
preconiza
o
inciso
VI, do art. 292 do CPC, o valor da causa
deve

equivaler
à soma de
todos

os

pleitos

formulados
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o
valor do
contrato
é de R$ 52.992,00 (ID 202330246/PJe2), o
pedido
de
aplicação
de
multa

contratual

perfaz
a
quantia
de R$ 2.649,60 e o valor da
indenização
moral
pleiteada
é de R$ 8.000,00,
tem
-se que
o
valor da causa (
pretensão

econômica
de R$ 63.641,60) é superior
ao

teto
do
Juizado
Especial
Cível
(R$ 39.920,00 = R$ 998,00 x 40,
vigente

na

data da
distribuição
da
ação
),
razão
pela
qual

este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispos
itivo
.

Posto

isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e

julgo
EXTINTO o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
dos
artigos
3o,
inciso
I
,
e 51,
inciso
II, da Lei
no
9.099/95.
Por

consequência
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024